Tribunal: TJES
Processo: 5000578-31.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000578-31.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA GUIMARÃES CORRÊA
RECORRIDO: ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000578-31.2023.8.08.0014

ORIGEM:
Juízo de Colatina - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
PRISCILA GUIMARÃES CORRÊA

RECORRIDA:
ANA PAULA OLIVEIRA FERRAZ

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator),
Dra. Ana Flávia Melo Vello
(1ª Vogal - Suplente) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITOS FUNDAMENTAIS. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. VIOLAÇÃO DE HONRA E IMAGEM. RETRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(1)
. A lide versa sobre publicações realizadas pela ré em rede social (
Instagram
), em que teria vinculado a autora a um
“grupo de adolescentes militantes e loucos que infernizam sua vida desde o ano de 2022”
. A parte ré realizou em sua rede social, publicação sobre o
“golpe” (sic) que estava em curso no Distrito Federal no dia 09/01/2023, oportunidade em que a autora, discordando com seu posicionamento, enviou mensagem, em privado, de maneira inofensiva. Alega a parte autora que a parte ré expôs seu comentário em suas redes, com conotação vexatória e difamatória. Aduz que fora exposta a um público de mais de 44 mil pessoas, referentes aos seguidores da parte ré. Diante ao exposto, requer que a ré seja condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais, bem como seja obrigada a se retratar do ocorrido em suas redes sociais.

(2).
A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, condenando a parte ré ao pagamento de indenização de R$ 6.000,00 a título de danos morais, bem como a se retratar sobre os fatos ocorridos, sob pena de multa. Inconformada com a sentença, a parte ré interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la, sendo contrarrazoada pela parte autora.

(3).

Na hipótese dos autos, nota-se um erro material presente na sentença proferida pelo juízo de origem no que se refere a profissão da parte ré. A sentença objurgada, em sua fundamentação, efetivamente menciona que a parte autora era
“[...] ex-vereador nesta cidade, que deveria servir de exemplo perante os demais cidadãos[...]
”. Observa-se que o simples erro material, observado pela parte autora em suas contrarrazões, deve ser corrigido, sanando a contradição para que conste no tópico referente ao dano moral o seguinte texto: “
[...] De resto, com pertinência ao montante indenizatório, entendo que a repercussão do ato ilícito foi de tal ordem a justificar a sua quantificação na cifra de R$6.000,00 (seis mil reais), que não destoa da razoabilidade, nem está em dissonância com os parâmetros esposados pela jurisprudência pátria. Ressalta-se, in casu, o caráter dúplice da condenação: o de pena privada, destinada a punir o infrator e a desestimular a reiteração da conduta e a condição social do Demandado,
digital influencer
, que deveria servir de exemplo perante os demais cidadãos.”.

(4)
. No mais,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

(5).
Conforme observado pelo Juízo
a quo
, das publicações em rede social, referente a
story.
é possível verificar que a Recorrente ofendeu diretamente aa Autoras, atribuindo condutas desonrosas e atributos negativos a ela, não restando dúvidas quanto ao efetivo abalo à esfera extrapatrimonial da autora a partir da conduta perpetrada pela ré, sendo necessária a retratação pública da parte ré. Assim, confirma-se as razões de decidir do Juízo sentenciante,
in verbis: “[...] É natural que pessoas discordem dos conteúdos publicados por um digital influencer e se manifestem contrariamente. Mas isso não confere ao influenciador o direito de “lançar seu dissidente aos leões”, expondo-o sem razão. E é exatamente isso que ocorreu no caso em tela: a opinião contrária manifestada pela Autora foi em ambiente particular e ali deveria ser travada a discussão política sobre os fatos vivenciados, com um mínimo de cordialidade. A partir do momento em que a Ré tornou pública a opinião e a própria imagem da Postulante, atrelando sua pessoa a "um grupo de adolescentes loucas" e que seu manifesto era uma "burrice", resta caracterizada a violação aos direitos da personalidade da Autora, em especial, sua imagem social. Não há um dono da verdade. Os posicionamentos políticos das partes são divergentes. Mas a Requerida não poderia se considerar “provocada” quando teve sua opinião contrariada pela Autora. E a resposta não se deu de forma proporcional. Friso: ainda que se possa enxergar certa ironia e deboche na mensagem enviada pela Autora à Ré, no privado, esta não tinha o direito de divulga-la da forma que fez, principalmente quando vinculou a Autora a um grupo de adolescentes loucas e tachou de burrice sua opinião [...]”.
Acerto do ato sentencial.

(6).
Acerca do valor arbitrado a título de danos morais, por sinal, reforça-se que está condizente com as especificidades do caso e extensão do dano. Portanto, não é caso de exclusão da condenação, devendo ser mantida a verba indenizatória no importe de R$ 6.000,00 (seis reais), por estar em consonância com os princípios de razoabilidade e proporcionalidade.

(7).
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

(8).
Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
condena-se
a parte recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)